Tribunal: TJSP
Processo: 1502080-44.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502080-44.2019.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
LEONARDO MOREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante para seis
anos e três meses de reclusão, mais pagamento de seiscentos e vinte e cinco
dias-multa, no piso, mantida a sentença quanto ao mais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
2
VOTO No 50382
APELAÇÃO No 1502080-44.2019.8.26.0567
APELANTE: LEONARDO MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: VOTORANTIM
AÇÃO PENAL No 1502080-44.2019.8.26.0567 CONTROLE No 3484/2019
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMNAL
SENTENÇA: JUÍZA BARBARA SYUFFI MONTES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LC
Cuida-se de apelação interposta por
LEONARDO MOREIRA DA SILVA contra a sentença de fls.
159/178, que, na Vara Criminal da Comarca de Votorantim,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime inicial fechado (vedado o recurso em liberdade), a pena
de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, e a pagar
novecentos e seis dias-multa, no piso, por infração ao disposto
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido
em 5 de dezembro de 2019, por volta de 14h37, na Rodovia
João Leme dos Santos, 104 - Jardim Icatu, na cidade de
Votorantim, quando trazia consigo 30 porções de cocaína
(peso líquido de 7,18 gramas) e 213 porções de crack (peso
líquido de 35,25 gramas), substâncias entorpecentes, que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
3
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que as provas são insuficientes para a condenação. Busca a
absolvição. Subsidiariamente, pede a aplicação da pena no
mínimo legal e a fixação do regime prisional semiaberto (fls.
191/197).
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 20 de julho de 2020 (fl. 202).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo de constatação preliminar (fls.
34/36) e do exame químico toxicológico, que atestam a
natureza entorpecente das substâncias apreendidas (fls.
77/80).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Leonardo negou a traficância. Disse que estava em
seu veículo Palio e foi abordado por policiais à paisana.
Afirmou ter sido agredido pelos agentes da lei (fl. 6).
Sob o crivo do contraditório, o
apelante contou que o adolescente Josdan, que conduzia um

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
4
veículo Ford Ranger roubado, pediu-lhe que o acompanhasse,
agindo como “batedor”, até determinado local. O réu relutou um
pouco, mas acabou aceitando a proposta. No trajeto, Leonardo,
que guiava um Fiat Palio, e Josdan, na condução do Ranger,
foram cercados pelos policiais. Admitiu ter tentado se evadir,
para não ser responsabilizado por ajudar o adolescente. A
busca em seu automóvel foi realizada por policiais rodoviários,
que não encontraram nada ilícito. O entorpecente apareceu
apenas quando estava na viatura. Confirmou ter dito ao
delegado que o tráfico de drogas, atualmente, é feito por meio
de Uber, o que é de conhecimento de todos. Disse também
que, se fosse traficante, teria deixado o entorpecente com o
menor de idade, para se safar de eventual abordagem (mídia).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Na Delegacia, os policiais militares
Ericson e Moisés declararam que, durante patrulhamento,
avistaram dois veículos parados, um modelo Fiat Palio e um
Ford
Ranger,
enquanto
os
respectivos
motoristas
conversavam. Como havia notícia da ocorrência de roubo de
um Ranger, os depoentes decidiram acompanhar a dupla. Na
sequência, os suspeitos, cada um em seu carro, saíram na
direção da Rodovia Raimundo Antunes Soares, sendo
seguidos pelos agentes da lei, que conseguiram cercar os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
5
automóveis com a ajuda de outras viaturas. O Palio era
conduzido por Leonardo, que tentou fugir, mas foi detido por
policiais de outra guarnição. O motorista do Ford Ranger, que
de fato havia sido roubado, foi identificado como Josdan e era
menor de idade. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com o réu, porém, em busca efetuada no Palio,
foram localizadas porções de cocaína e crack em uma sacola,
debaixo do banco do motorista (fls. 4/5).
Em Juízo, os agentes da lei
repetiram integralmente o relato anterior. Ericson, ao ser
perguntado a respeito de um vídeo apresentado na Delegacia
com imagens da ocorrência, acrescentou que a gravação
mostrava o momento em que Leonardo tentou fugir da
abordagem, mas foi capturado por outros policiais. Declarou
que o Delegado Manoel apenas questionou se o depoente
aparecia na gravação, o que foi confirmado. Informou, ainda,
que todos os policiais que participaram da diligência estavam
em serviço e fardados (mídia).
Já Moisés acrescentou que, quando
chegaram à Delegacia, estava ocorrendo troca do plantão,
razão pela qual os policiais aguardaram o início do turno do
Delegado Manoel, para registrar a ocorrência. A droga foi
apresentada imediatamente e não houve novas diligências,
salvo o comparecimento à residência do adolescente para
buscar seu RG. O vídeo da abordagem, exibido pelo Delegado,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
6
mostrava Leonardo tentando fugir (mídia).
Em Juízo, o delegado de polícia
Manoel declarou que foi acionado para analisar a ocorrência
realizada pelos policiais Ericson e Moisés. A vítima do roubo do
Ford Ranger reconheceu Leonardo e Josdan como autores da
subtração e o réu foi autuado por tráfico de drogas. Após
Manoel formar seu convencimento sobre o fato, o advogado do
réu apresentou um vídeo da prisão, tentando convencê-lo de
que o flagrante havia sido forjado e que, na verdade, a
abordagem havia sido feita por outros policiais. Ao ver as
imagens, o delegado constatou apenas que o apelante tentou
fugir quando o adolescente foi detido e, na sequência, foi
capturado por agentes da lei que ali estavam. A testemunha
também concluiu que Ericson e Moisés estavam presentes no
flagrante, porém não usavam farda. A gravação não exibiu o
momento da busca no veículo, nem evidenciou se os agentes
da lei carregavam alguma sacola. Teve certeza de que
Leonardo era traficante quando, em conversa reservada com
ele, o réu disse que não seria necessário carregar droga dessa
forma, pois a venda de entorpecentes era feita por meio de
aplicativos, como Uber (mídia).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
7
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante,
pessoa afeita ao crime, e as das testemunhas, fez bem a
sentença em prestigiar as destas últimas, que se apresentam
coesas e harmônicas entre si.
Com efeito, o vídeo de fl. 143,
assim como os demais elementos de prova constantes dos
autos, não permite concluir que o entorpecente foi “plantado”
no veículo do apelante. As imagens retratam apenas o
momento da tentativa de fuga do acusado e sua imediata
captura pelos policiais que estavam no local, e não evidenciam
qualquer irregularidade na diligência. E, como bem destacou a
Magistrada da origem, a presença de outros agentes da lei, na
verdade, garantiu o sucesso do flagrante.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
8
Pela quantidade de droga (30
porções de cocaína, com peso líquido de 7,18 gramas, e 213
porções de crack, com peso líquido de 35,25 gramas), a forma
como estava acondicionada e a descrição dada ao evento
pelos policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de modo
que a condenação era o desfecho natural da ação penal.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena, contudo, comporta reparo.
A pena-base foi fixada um sexto
acima do mínimo legal (cinco anos e dez meses de reclusão,
mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso), em razão
da quantidade e variedade de entorpecentes.
Todavia,
o
total
de
droga
apreendida não se revela exorbitante a ponto de justificar a
elevação nesta fase da dosimetria, sobretudo considerando-se
o peso líquido do material (7,18 gramas de cocaína e 35,25
gramas de crack). Assim, opta-se por fixar a pena-base no
mínimo legal (cinco anos de reclusão, e pagamento de
quinhentos dias-multa, na base).
Na segunda etapa do cálculo,
reconhecida a agravante da reincidência (fls. 42/44), a
sentenciante exasperou a pena duas vezes: uma na fração de
um sexto, devido a condenação definitiva por tentativa de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
9
homicídio (processo no 0003036-45.2016.8.26.0663), e outra
na proporção de um terço, por conta de condenação pelo crime
de tráfico de drogas (processo no 0003134-64.2015.8.26.0663).
O
duplo
aumento,
porém,
é
excessivo, devendo ser aplicada apenas a elevação de um
quarto, tendo em vista a dupla reincidência, sendo uma delas
específica. Desse modo, a sanção resulta agora em seis anos
e três meses de reclusão, mais pagamento de seiscentos e
vinte e cinco dias-multa, no mais raso patamar.
O
pleito
defensivo
de
reconhecimento da atenuante da confissão não pode ser
acolhido, pois, tanto na Delegacia quanto em Juízo, o apelante
negou a traficância. Em seus interrogatórios, Leonardo limitou-
se apenas a admitir que estava auxiliando o adolescente
Josdan a levar o veículo roubado para outro local, e tal conduta
não é objeto de apuração nestes autos.
Na terceira etapa da dosimetria, a
reincidência, por si só, impede a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NA
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA E COMO ÓBICE À APLICAÇÃO DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. BIS IN

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
10
IDEM
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Outrossim,
a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista
que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente
seja primário. 5. Dessa forma, a reincidência pode ensejar o agravamento
da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação
do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em
que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício.
Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que
qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos elementos que
obstam determinado benefício penal, não há falar em bis in idem.
Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 393862 DF 2017/0069133-0,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/10/2017).
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela
a periculosidade concreta do agente, que com sua conduta
gera
instabilidade
em
inúmeros
lares,
exigindo,
em
consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é
compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre
pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam
um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades
constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades
inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de
suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502080-44.2019.8.26.0567 - Votorantim
11
Ademais, não se pode ignorar que o
réu é reincidente em crimes graves, o que, somado ao
montante final da pena, revela a total inadequação de regime
mais brando.
Para finalizar, persistem os motivos
que justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora com a confirmação da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante
para seis anos e três meses de reclusão, mais pagamento
de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, no piso, mantida
a sentença quanto ao mais.
XAVIER DE SOUZA
Relator